Tribunal: TJSP
Processo: 2242308-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Arresto Executivo. Indeferimento. Argumenta o juiz a necessidade de esgotar as tentativas de localização do executado ou existência de indícios de dilapidação patrimonial. Decisão reformada. O Arresto Executivo, previsto no art. 830, do CPC, exige a tentativa frustrada de citar o executado, preferencialmente no endereço indicado no título

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Arresto Executivo. Indeferimento. Argumenta o juiz a necessidade de esgotar as tentativas de localização do executado ou existência de indícios de dilapidação patrimonial. Decisão reformada. O Arresto Executivo, previsto no art. 830, do CPC, exige a tentativa frustrada de citar o executado, preferencialmente no endereço indicado no título executivo. Não se exige o esgotamento das possibilidades de localização do devedor ou indícios de dilapidação patrimonial, está última referente ao arresto cautelar, previsto no art. 300, do CPC. Recurso provido.